Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INEXISTENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA MULTA RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, separadamente, por particulares e empresa, contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à cessão de direitos indenizatórios, aplicação do regime de precatórios, alegação de má-fé processual da parte adversa, honorários, interpretação contratual, entre outros. O segundo embargado suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento dos embargos por tentativa de rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração opostos pela empresa devem ser conhecidos, diante da preliminar de inadmissibilidade; (ii) verificar se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que justifiquem sua modificação; (iii) definir se os embargos foram manejados com caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos, porquanto o recurso aponta, ao menos em tese, a existência de vícios que poderiam ensejar o acolhimento, sendo admissível a via eleita, ainda que as alegações não se confirmem no mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente, clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A tese de litigância de má-fé foi corretamente afastada, por ausência de conduta dolosa ou desleal apta a justificar a aplicação das penalidades legais.
6. A não aplicação de precedente em processo conexo foi justificada pela ausência de identidade fática e jurídica, sendo inviável sua imposição automática.
7. A aplicação da Súmula 519/STJ, o reconhecimento da ausência de cessão expressa de direitos indenizatórios e a manutenção do regime de precatórios foram devidamente fundamentados, com base nos elementos dos autos e jurisprudência consolidada.
8. As cláusulas contratuais invocadas foram interpretadas de forma objetiva e fundamentada, sem qualquer omissão quanto à análise dos direitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico.
9. Embora os embargos tenham sido rejeitados, não se verifica abuso do direito de recorrer ou intuito de procrastinação, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, sem imposição de multa.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade dos embargos de declaração exige apenas a demonstração, ainda que em tese, de eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de cessão expressa e inequívoca de direitos indenizatórios impede a substituição processual do exequente em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta.
3. A distribuição de lucros por empresa pública que atua em regime não concorrencial e presta serviço público essencial não afasta a incidência do regime constitucional de precatórios.
4. Embargos de declaração manejados com fundamento plausível e em observância à boa-fé processual, ainda que rejeitados, não ensejam aplicação de multa por protelatoriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIV, e 100; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 55, §§ 1o e 3o, 80, 81, 85, § 2o, 489, § 1o, 493, 774, II; CC, arts. 286 e 287; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.004.